Tribunal: TJDFT
Processo: 0002773-96.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA CORRETA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pena fixada em primeiro grau, quando obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a apreciação adequada das circunstâncias do art. 59, do CP, e demais limites legais de fixação previstos em lei.
2. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, torna-se relevante para formar a convicção dos julgadores leigos, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.